Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-43.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005839-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[B. B. F. - CPF: 108.049.341-77 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), JACKELINE GONCALVES BRITO - CPF: 030.921.791-10 (APELANTE), FONO MT CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA - CNPJ: 13.268.075/0001-08 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACKELINE GONCALVES BRITO - CPF: 030.921.791-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEMORA NO ATENDIMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de alegada demora na prestação de serviços de fonoaudiologia vinculados a plano de saúde, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso padece de ausência de dialeticidade;

(ii) verificar a legitimidade passiva do plano de saúde; e

(iii) examinar se a demora na realização de consultas e emissão de laudo configura cerceamento de defesa ou ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A dialeticidade recursal foi atendida, pois as razões expõem fundamentos claros de inconformismo com a sentença, impondo rejeição da preliminar.

4. A teoria da asserção assegura a legitimidade passiva do plano de saúde, uma vez que o autor lhe atribui conduta lesiva em tese.

5. O indeferimento de produção probatória pelo magistrado não configurou cerceamento de defesa, porquanto as provas já constantes dos autos eram suficientes ao julgamento.

6. A mera mora na prestação do serviço, sem negativa de cobertura ou recusa injustificada, não gera dano moral indenizável, tratando-se de dissabor da vida em sociedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, não há falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção. 3. A mora na prestação de serviço de saúde, desacompanhada de recusa injustificada ou lesão efetiva à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
B. B. F.
representado por sua genitora
Jackeline Goncalves Brito
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada em face de
Fono Mt Clinica De Fonoaudiologia Ltda.
e
Bradesco Saude S/A
.

A sentença recorrida (ID. 301743895) julgou improcedente o pleito inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade ficando suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 301743897, o apelante suscita preliminarmente cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Alega que apresentou diversos documentos que comprovam o dano vivenciado.

Sustenta que
o tratamento não devidamente ofertado pela primeira recorrida, furtou ao autor cinco longos meses, meses estes que ele já devia ter iniciado um tratamento assertivo, com diagnóstico preciso
. – sic.

Por fim, requer a anulação da sentença pra a realização da audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por Bradesco Saúde S.A. no ID. 301743900.

Contrarrazões apresentadas por Fono Mt Clinica De Fonoaudiologia Ltda no ID. 301743902.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo afastamento da preliminar de cerceamento de defesa e desprovimento do recurso (ID. 307702366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

As apeladas suscitam preliminar de ausência de dialeticidade, entretanto, em que pese o alegado, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo da Recorrente, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

A apelada Bradesco Saúde S.A., alega também preliminar de ilegitimidade passiva.

Contudo, a preliminar não prospera. Isso porque, como bem aplicado pelo magistrado
a quo
, e amplamente aderido pelo Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade das partes é aferida com base nas alegações constantes da petição inicial, conforme preconiza a teoria da asserção.

Em assim sendo, tendo o autor imputado ao plano de saúde conduta que, em tese, configura lesão a direito, mostra-se presente a legitimidade passiva, sendo incabível o acolhimento da preliminar.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

(...).

4. "Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial"
(AgInt no AREsp n. 1.710 .782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021).

(...). (STJ - AgInt no AREsp: 2549814 BA 2024/0014499-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)
(destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RESCISÃO JUDICIAL DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PERDA DA PROPRIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO.

(...).

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em observância à teoria da asserção, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.

(...). (STJ - REsp: 2080227 DF 2021/0093064-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)
(destaquei).

Com estes fundamentos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Bradesco Saúde S.A.

A parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa

Com efeito, registra-se que quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa e passo para o julgamento do mérito do presente recurso onde a controvérsia recursal limita-se a verificar a ocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Analisando os autos da Ação De Indenização Por Danos Morais, extrai-se que o autor, ora apelante, era contratante do seguro/plano de saúde ofertado pela segunda Bradesco Saúde e estava passando por uma série de tratamentos e investigações clínicas a fim de obter diagnostico sobre a presença do espectro autista ou outro fator impeditivo para o desenvolvimento de sua fala.

Após receber encaminhamento de sua médica pediatra para que realizasse um acompanhamento técnico por um profissional de fonoaudiologia, buscou então junto a Fono Mt Clinica De Fonoaudiologia Ltda. para então entregá-lo a um neuropediatra, pois um atendimento multidisciplinar ajudaria a diagnosticar o que de fato o autor é portador.

Sustentou que foi informado que a avaliação seria composta por três encontros sendo uma entrevista com os pais e duas sessões com o autor, e que após seria confeccionado o laudo para que se possibilitasse entender o atraso em sua fala.

Contudo, afirma que foram mais de 05 (cinco) meses para realizar todos os encontros para a elaboração do laudo, o qual defendeu não ter sido produzido. Dessa forma, ajuizou a ação de origem buscando a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais).

Pois bem, analisando detidamente os autos, é constata-se que não houve negativa de atendimento ou de fornecimento por parte dos ora apelados, e sim mora a realizar todas as consultas e emitir o laudo requerido, situação que não ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova não exime o autor de comprovar minimamente suas alegações.

Ademais, salienta-se que não há qualquer prova de que a mora no atendimento tenha ocasionado dano ao autor, ora apelante, que justifique eventual condenação por danos morais.

Logo, inexistindo comprovação de prejuízo ou de agravamento do quadro clínico do autor, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, este foi o meu entendimento em caso similar:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA LOCALIDADE DO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO DEVIDO. LIMITAÇÃO AOS VALORES TABELADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

(...).

5. Não configurada negativa de cobertura, tampouco recusa injustificada, mas apenas mora no atendimento, insuficiente para justificar a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para reformar integralmente a sentença, limitando o reembolso aos valores previstos em contrato e afastando a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

(...).

3. A mera mora na prestação do serviço, desacompanhada de recusa injustificada ou afronta à dignidade do consumidor, não enseja indenização por dano moral."

(N.U 1002326-72.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025